Tribunal: TJES
Processo: 0000235-63.2020.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000235-63.2020.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILMAR GOMES DA ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000235-63.2020.8.08.0067 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GILMAR GOMES DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ART.
33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06
.
1.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. 2.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.
IN
VIABILIDADE.
R
ÉU REINCIDENTE
.
3
.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
,
através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos
prestados pelos policiais militares, tanto na esfera policial quanto em juízo
,

razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2.

Incabível o reconhecimento da causa de diminuição
de pena
prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06,
tendo em vista a reincidência do réu
.
3
.
Recurso conhecido e
i
mprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000235-63.2020.8.08.0067 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GILMAR GOMES DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
GILMAR GOMES DA ROCHA
, por encontrar-se inconformad
o
com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
Vara Única da Comarca de João Neiva
, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 991 (novecentos e noventa e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese,
que
no dia
31 de março de 2020,
o denunciado, agindo de forma livre e consciente, vendeu uma pedra de crack, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.

Nas
razões recursais, requer a defesa
absolvição por insuficiência probatória
e, subsidiariamente, o
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente, boletim unificado nº 42015092, laudo pericial de exame químico nº 2.428/2020, bem como por toda a prova oral produzida nos autos
.

C
ompulsando o
caderno processual
,

verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor
d
o
apelante.

I
nterrogado
tanto na esfera policial quanto em juízo
, o réu
a prática do crime
.

Importa destacar as declarações prestadas pelos policiais militares
Paulo Cesar Guerini Junior e
Wesley Bayer Vieira
, em juízo, uma vez que foram uníssonos ao afirmarem as circunstâncias da prisão do ré
u
.
Vejamos:

“
[...
]
que participou da ocorrência; que o local em que foi feita a abordagem é conhecido como ponto de venda; que quando subiram conseguiram visualizar o Gilmar entregando algo para o motorista de um celta vermelho; que ele entregou algo
e pegou algo do motorista; que foi realizada a abordagem; que foi encontrado com Gilmar a quantia de R$ 10,00 e com o outro abordado foi encontrada uma pedra de crack; que na abordagem o rapaz afirmou que o Gilmar que havia lhe entregado a droga; que ele havia acabado de realizar a compra do entorpecente; que o rapaz que estava no carro disse que comprou a droga de Gilmar; que o nome do rapaz do carro é Odair; que conhecia Gilmar de outras ocorrências; que Gilmar é apontado como chefe do tráfico do bairro Curbixá; que na mão de Gilmar tinha a quantia de R$ 10,00; que confirma o depoimento prestado na delegacia; que Gilmar ainda tinha consigo uma outra quantia em dinheiro; que presenciou a venda da droga; que Odair confessou ter comprado a droga de Gilmar

[...]” (PM Paulo Cesar Guerini Junior).

“
[...
]
que participou da ocorrência; que durante o patrulhamento receberam informações de que
um indivíduo estaria traficando drogas no local;
que foram informadas as características do indivíduo; que chegando ao local visualizaram o acusado Gilmar que detinha as mesmas características passadas; que ao se aproximarem
avistaram Gilmar entregando e pegando algo dentro de um veículo celta; que
ao abordá-lo foi encontrada a quantia de R$ 10,00; que solicitaram ao indivíduo que estava no veículo para que descesse; que ao revistarem o veículo foi encontrada uma pedra de crack; que o indivíduo que estava no carro confirmou que foi fazer a compra da pedra de crack e inclusive disse que já havia comprado com Gilmar em outras situações;
que além de comprar o entorpecente, foi fazer um pagamento de outra compra; que com o Gilmar foi encontrada a quantia de R$ 10,00 e mais a quantia
que o usuário foi lá pagar de droga, a qual estava devendo; [...] que Gilmar é conhecido como chefe do tráfico no bairro Crubixá; que conhecia o acusado de outras abordagens; que o rapaz abordado de nome Odair, confirmou que comprou a droga com Gilmar e que também comprou em outras ocasiões, tanto que foi no bairro acertar a dívida e comprar mais uma pedra; [...]
que o Odair assumiu que comprou a pedra de crack e estava pagando uma conta ao Gilmar

[...]”
(PM Paulo
Wesley Bayer Vieira
).

Observa-se que os militares presenciaram o exato momento em que o réu vendeu droga ao nacional de nome Gilmar, sendo que obtiveram êxito em apreenderem o entorpecente e o dinheiro.

A
jurisprudência de nossos tribunais
reconhece
que o depoimento d
os

agentes públicos
, quando em consonância com os demais elementos de prova,
são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
.

N
este
sentido
é
a jurisprudência do Sup
erior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas p
elo
s

policiais militares
em
sede
policial e
judicial
e as teses evasivas apresentadas pelo apelant
e
demonstram de forma clara a culpabilidade
d
o mesmo
pelos fatos narrados na exordial acusatória,
razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação
.

E
m seguida, requer
eu
a defesa a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

C
ontudo
, verifico que o r
equerente
é reincidente,
tendo em vista o fato de que ostenta condenação criminal com trânsito em julgado para a defesa
, o que,
por si só,
impede a concessão da benesse.

N
este sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento da reincidência do réu é elemento suficiente para impedir a aplicação do redutor, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem (HC 410.990/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe 13/11/2017; HC 409.134/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 5/9/2017, DJe 18/9/2017). 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 753.355/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 21/9/2022).

Diante de todo o exposto
e
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.